Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-40.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-40.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (APELADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), LUIS MARCOS VERA TURDERA - CPF: 007.700.879-06 (APELADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELANTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TEST DRIVE REALIZADO EM VEÍCULO DIVERSO DO ADQUIRIDO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À ERRO INDEMONSTRADA – PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

Havendo informações claras e precisas acerca das características do produto, não há que se falar em conduta lesiva ao consumidor capaz de caracterizar publicidade enganosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DISVECO LTDA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1000184-40.2020, ajuizada por
MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA
e
LUÍS MARCOS VERA TURDERA
em face da apelante e da
TOYOTA DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito e, assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do arbitramento e, ainda, em razão da ausência de vício redibitório, rejeitou totalmente o pedido de substituição do veículo ou restituição do valor pago.

Por consequência, condenou ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral.

Diz que de acordo com o parecer técnico de Especialista, as rodas no tamanho original (aro 15), cumprem a mesma função das rodas do aro 17, acessório este que os apelados optaram por não adquirir.

Aduz que o laudo pericial foi cristalino ao atestar a ausência de qualquer irregularidade na comercialização do veículo com rodas de aro n. 15.

Assevera que, ao revés do que consignou o juízo a quo, não há que se falar em propaganda enganosa em razão do veículo utilizado para
test drive
apresentar características distintas do automóvel adquirido pelos apelados.

Acrescenta que os consumidores tinham conhecimento de que o aro n. 17 era um acessório e não optaram por adquirir e realizar o pagamento da diferença.

Subsidiariamente, requer que o valor da condenação seja reduzido e adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, que os ônus sucumbenciais sejam redistribuídos integralmente para os apelados, dada a sucumbência mínima da apelante.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 182277761

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese os requerentes ajuizaram a presente demanda narrando que são proprietários do veículo Toyota Prius NGA Top, ano/modelo 2018, placa QCN 2109, cor branca, gasolina/elétrico.

Disseram que adquiriram o veículo zero km junto a concessionária Canopus – Disveco Ltda e que, antes da aquisição, foi realizado teste drive no veículo com rodas de aro n. 17, o qual apresentava ótimo desempenho diante de quebra-molas e buracos existentes na cidade.

Falaram que, ao receberem o veículo na concessionária, verificaram que ele estava equipado com rodas aro 15 e que, quando questionado, o preposto da reclamada disse que no veículo test drive haviam sido colocadas as rodas do Corolla aro 17, “para ficar mais atrativo ao cliente”.

Relataram que pediram ao gerente que providenciasse a troca das rodas de aro 15 para aro 17, as mesmas do veículo test drive, porém, foram informados que teriam que desembolsar aproximadamente o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) entre pneus e rodas, motivo pelo qual resolveram deixar o veículo com as rodas originais (aro 15).

Acrescentaram que, durante o uso, o veículo apresentou inúmeros problemas relativos à consumo elevado de combustível, aquecimento da parte traseira, barulho no painel, etc, sendo encaminhado diversas vezes à autorizada, sem solução.

Assim, buscaram a tutela jurisdicional a fim de serem restituídos integralmente do valor despendido para aquisição do automóvel ou a substituição por outro da mesma espécie e em perfeitas condições, além da reparação pelos danos morais experimentados.

Após análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular proferiu a sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Ainda, importa trazer à colação o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.

Dos excertos normativos acima transcritos, extrai-se que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que está sendo veiculado e que toda informação prestada no momento de contratação, ainda que anterior ao início da relação consumerista, vincula o fornecedor.

Partindo dessa premissa, tenho, contudo, que não restou demonstrada qualquer conduta praticada pelos prepostos da reclamada, ora apelante, com o fito de induzir o consumidor a erro, a ponto de caracterizar a publicidade enganosa, tal como prevista na legislação de regência.

É que, da análise dos documentos carreados aos autos, sobretudo da ficha técnica do veículo, verifica-se que há informação clara e precisa de que o automóvel adquirido pelos apelados é equipado com rodas de liga leve de 15” (quinze polegadas), de modo que, não se sustenta a irresignação dos autores-consumidores em relação às caracterítidas originais do produto adquirido. (ID. 182273561)

Ademais, é público e notório que, para a realização de teste de direção (test-drive), sempre é ofertado ao consumidor a melhor versão disponível do veículo, o chamado “top de linha”, muitas das vezes, ainda, equipado com uma miríade de acessórios, razão pela qual, não há como obrigar a concessionária a equipar um veículo de determinada versão com acessórios de outra, sem qualquer custo adicional.

Somente para constar eis o precedente:

COMPRA E VENDA – Alegação de vício – Interpretação do pedido considerado o conjunto da postulação – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sem produção de prova técnica – Prova oral que não esclarece sobre os vícios que tornam impróprio o veículo ou inadequado ao uso –
Sem hipótese para a rescisão contratual – Falta de prova da conduta ilícita do fornecedor, pressuposto para a responsabilização
– Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1028829-59.2019.8.26.0114; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2021; Data de Registro: 23/11/2021)

Logo, a súplica recursal merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023